Tribunal: TJDFT
Processo: 0714491-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714491-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, em razão de ser manifestamente inadmissível. Em suas razões, a agravante reitera os mesmos argumentos expendidos nas razões do agravo de instrumento, reafirmando o cabimento do presente recurso em face da decisão que indeferiu a apresentação de requisitos complementares ao perito oficial. Aduz que rol do art. 1.015, do CPC, não é taxativo, conforme orientação do colendo STJ, que colaciona aos autos. Requer a reconsideração da decisão monocrática deste Relator ou, subsidiariamente, a sua reforma pela Turma, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento. Contrarrazões das partes agravadas pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a perda superveniente do objeto pela prolação de sentença. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme informações prestadas pelos agravados e em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 05.07.22, julgando improcedente o pedido, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator